Tribunal: TJDFT
Processo: 0710523-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710523-32.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIRLEY SOARES DE OLIVEIRA APELADO: DOUGLAS HUIGO NERI PAZ D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por EDIRLEY SOARES DE OLIVEIRA contra sentença que reconheceu a inexigibilidade dos cheques e julgou improcedente os pedidos formulados na ação monitória ajuizada contra DOUGLAS HUIGO NERI PAZ. O apelante sustenta, em síntese, que é credor de três cheques e que a ação monitória é a via adequada para a cobrança do valor devido. Requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes e para que seja concedido o benefício da justiça gratuita. Ausente o preparo recursal ante o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. No despacho ID 53141151, proferido em 07/11/2023, o apelante foi intimado para apresentar a declaração de hipossuficiência e comprovar a alegada situação financeira ou para recolher o preparo recursal. Ante a inércia do apelante, o pedido de gratuidade foi indeferido na decisão ID 53637891 e, novamente, intimado para o recolhimento do preparo. Na petição ID 53915510, o procurador informa que não logrou localizar o apelante e postula a dilação do prazo. DECIDO. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, pois o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido na decisão ID 53637891, quando foi fixado prazo para recolhimento, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, deixando o recorrente de cumprir a determinação. O pedido de dilação de prazo (ID 53915510) não merece acolhimento, pois é dever das partes manter seu endereço atualizado no processo (art. 274 do CPC). Ademais, o causídico sequer comprou as tentativas de contato com o apelante, a exemplo do envio de AR, e-mail ou WhatsApp. Desde 09/11/2023, data de publicação do despacho ID 53141151, o apelante estava ciente da necessidade de comprovação da hipossuficiência, sob pena de indeferimento do benefício e consequente necessidade de recolhimento do preparo. Ainda assim, por determinação do art. 101, §2o, do CPC, em nova oportunidade o apelante foi intimado para recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob nova advertência de não conhecimento do recurso. Apesar dos dois prazos concedidos para a comprovação da hipossuficiência e o recolhimento do preparo, totalizando quase 30 dias, o apelante quedou-se omisso e não providenciou as condições necessárias para o recebimento do recurso. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator